Tribunal: TJMT
Processo: 1008588-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008588-25.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANE PAULINO GALIZA - CPF: 030.391.082-80 (ADVOGADO), LIZANDRA DO SOCORRO MACIEL SANTOS - CPF: 019.923.822-71 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TJMT (IMPETRADO), LARISSA VASCONCELOS ALMEIDA - CPF: 003.084.082-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. MANIFESTARAM IMPEDIMENTO OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA E RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRA - SUPOSTA FALHA NO SISTEMA DE
UPLOAD
DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO TEMPESTIVO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Mandado de Segurança impetrado por candidata que buscava sua inclusão na lista de convocados para a etapa de heteroidentificação em concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob alegação de que houve falha no sistema durante o upload de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade e consequente violação de direito líquido e certo na exclusão do candidato da etapa de heteroidentificação do concurso público por suposto não envio da documentação exigida pelo edital, considerando sua alegação de falha no sistema da banca organizadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, estabelecendo regras cogentes que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes.

4.

O Edital TJMT/PRES nº 74/2024 estabelece expressamente que não serão aceitos documentos enviados fora do prazo e que o não envio ou envio incompleto da documentação acarretará na perda do direito às vagas reservadas aos candidatos negros (subitens 7.2.4 e 7.2.5).

5.

A candidata não comprovou ter efetivamente enviado a documentação exigida dentro do prazo previsto no edital ou que tenha sido impedida de fazê-lo em virtude de erro do sistema.

6.

A falha no sistema reconhecida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ocorreu especificamente para os candidatos aos cargos de Analista Judiciário (Direito) e Oficial de Justiça, ao passo que o Impetrante prestou concurso para o cargo de Técnico Judiciário (nível médio) para a Comarca de Água Boa.

7.

A inclusão do nome da candidata nas listas preliminares e definitivas de candidatos inscritos nas vagas reservadas para negros não dispensa o cumprimento das demais etapas e exigências previstas no edital.

8.

Admitir a entrega tardia de documentos acarretaria violação ao princípio constitucional da isonomia, conferindo tratamento diferenciado não oportunizado aos demais candidatos em situação similar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem Denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia.

2.

Alegações de falha no sistema informatizado para envio de documentos em concurso público devem ser comprovadas inequivocamente pelo candidato, demonstrando que efetivamente tentou realizar o procedimento dentro do prazo.

3.

O reconhecimento de falha no sistema para determinados cargos não se estende automaticamente a todos os candidatos do certame, especialmente quando a falha foi identificada para cargos diversos daqueles para os quais o candidato se inscreveu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput;
Resolução nº 541/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:
(
TJ/MT - N.U 1008588-25.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025;
TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.22.015655-8/000, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 08/07/2022
)

RELATÓRIO

(EXMA SRª DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP – RELATORA)

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por
LIZANDRA DO SOCORRO MACIEL SANTOS
contra ato, em tese, indigitado coator praticado pelo EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO consistente na eliminação da Impetrante no concurso público, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024.

Afirma a Impetrante que foi aprovada na prova objetiva, na condição de negra/parda, para os cargos de cargo de Técnico Judiciário – nível médio e Oficial de Justiça – nível superior – Direito, ambos para a Comarca de Água Boa.

Narra que, mesmo tendo sido aprovada na prova objetiva, o seu nome não constou na lista de convocados para entrevista de heteroidentificação (a ser realizada no dia 23/02/2025) e, ao procurar informações, recebeu como notícia a ausência de seu nome na referida lista por ausência de documentos.

Alega que a própria Fundação Getúlio Vargas (FGV) reconheceu falha no sistema durante o
upload
de documentos.

Argumenta acerca do direito líquido e certo, violação aos princípios da isonomia, igualdade, transparência nos concursos públicos.

Sustenta ainda ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade, segurança jurídica, proteção à confiança legítima, contraditório e ampla defesa, bem como inobservância à Lei nº 12.990/2014.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 281302397.

Interposição de Recurso de Agravo Interno, o que desprovido, conforme acordão Id. 302429375.

Informações prestadas no Id. 285367855.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 289933890.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 313555368.

É o Relatório.

VOTO

A questão central a ser decidida na presente ação mandamental é saber se há direito líquido e certo, na convocação da Impetrante para a etapa presencial de heteroidentificação no concurso público em questão, em razão de suposta falha no sistema
upload
de envio de documentos.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, e dos documentos acostados, requer-se:

a) A concessão da tutela de urgência, determinando ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que HAJA A DETERMINAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO EM DATA A SER DEFINIDA PELA BANCA, visto que restou comprovada a falha na prestação do serviço pela Fundação Getulio Vargas no dia 21/02/2025, e que a medida de inclusão do nome da Impetrante na lista não apresenta qualquer prejudicialidade ao ato, servindo a decisão prolatada com mandado, UMA VEZ QUE ESTEVE PRESENTE EM TODAS AS LISTAS PRELIMINARES E DEFINITIVAS COMO CANDIDATA NEGRA;

b) A intimação do Presidente da comissão examinadora do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do poder judiciário de Mato Grosso para cumprimento imediato da decisão;

c) A imediata notificação da autoridade coatora, encontrada no endereço supracitado, para que cumpra a decisão prolatada e, no prazo legal, preste as informações que achar necessárias.

d) Seja a liminar confirmada em sentença, permitindo que a Impetrante participe do PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO em data a ser definido pela banca, conforme previsão editalícia.

e) Por fim, a advogada signatária declara autenticas as cópias dos documentos juntados.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Nestes termos, pede deferimento.

O certame público, regido pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelece regras cogentes que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes, constituindo verdadeira lei interna do concurso.

No que concerne às normas editalícias aplicáveis à espécie, verifica-se que o Edital TJMT/PRES nº 74/2024 (Id. 275831363), em seus subitens 7.2.4 e 7.2.5, estabelece com clareza que:

"7.2.4 Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas "a", "b" e "c" do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas."

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o edital constitui a lei do concurso público, estabelecendo regras cogentes que vinculam a Administração Pública e os candidatos.

No contexto fático, a falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação da candidata da vaga pretendida, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de documentos (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos que se encontravam na mesma condição do Impetrante.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO EM EDITAL – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA. 1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado). 2. Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 3. Ordem Denegada. (TJ/MT - N.U 1009267-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

No caso em apreço, analisando com parcimônia e acuidade os elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Impetrante não logrou êxito em comprovar o efetivo cumprimento das exigências editalícias no que tange ao envio tempestivo da documentação necessária para a participação na etapa de heteroidentificação em tempo hábil.

A Impetrante sustenta que a Fundação Getúlio Vargas reconheceu falha no sistema durante o
upload
de documentos.

Todavia, tal falha ocorreu especificamente para os candidatos aos cargos de Analista Judiciário (Direito) e Oficial de Justiça, conforme Comunicado anexado nas Informações nº 1038/2025 DGP (Id. 285367870), ao passo que a Impetrante prestou concurso público para o cargo de Técnico Judiciário (nível médio) e Oficial de Justiça (nível superior – Direito), ambos para a Comarca de Água Boa.

Insta consignar, outrossim, que mesmo na hipótese de ter havido falha sistêmica para o cargo ao qual pretendia, caberia à Impetrante comprovar, de forma inequívoca, que efetivamente tentou realizar o
upload
da documentação exigida dentro do prazo previsto no edital e que foi impedido de fazê-lo em virtude de erro do sistema.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido.

Desta forma, não restando comprovado o envio de documentos exigido pelo edital do certame pela Impetrante, tampouco falha no sistema de recebimento dos mesmos, não há falar em direito líquido e certo.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO - EDITAL N. 01/2021 - PRELIMINAR DE SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO - INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL - ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NO SISTEMA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO - PROVA - ATO ABUSIVO OU ILEGAL - INOCORRÊNCIA. A realização da primeira etapa do concurso, após o indeferimento da liminar na presente ação mandamental, não acarreta, só por si, a perda de objeto da ação.
Ausente comprovação de envio da documentação exigida pelo edital para a realização da inscrição preliminar no concurso e da alegada falha técnica no sistema responsável pelo recebimento, não há falar em direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental de índole constitucional.
O envio posterior da documentação pelo candidato, seja na via administrativa ou na via judicial, não pode ser admitida por expressa vedação contida em norma editalícia e sob pena de violação ao princípio da isonomia. V.v.: Patenteado nos autos que o fim perseguido no mandado de segurança restou prejudicado, impõe-se o reconhecimento da falta superveniente de interesse processual, o que impõe, "de lege lata", a denegação da segurança. Segurança denegada. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.22.015655-8/000, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 08/07/2022) (NEGRITEI)

No que concerne à alegação da Impetrante de que teve seu nome incluído nas listas preliminares e definitivas de candidatos inscritos nas vagas reservadas para negros, tal circunstância, por si só, não tem o condão de dispensá-la do cumprimento das demais etapas e exigências previstas no edital.

A inclusão do candidato na lista de inscrições deferidas representa apenas a confirmação de que sua inscrição foi aceita, não significando, contudo, validação prévia de todas as fases subsequentes do certame.

Impende destacar, ademais, que o procedimento de heteroidentificação, conforme preconizado pela Resolução nº 541/2023 do CNJ, constitui mecanismo essencial para verificação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros, visando coibir fraudes e garantir a efetividade da política de cotas raciais.

A Impetrante, ao deixar de comprovar o envio tempestivo da documentação exigida, inviabilizou sua participação regular na etapa de heteroidentificação, não havendo que se falar em ilegalidade na sua não convocação para a fase presencial do procedimento.

No que concerne aos princípios da segurança jurídica, boa-fé,
violação aos princípios da isonomia, igualdade, transparência nos concursos públicos, moralidade, impessoalidade, segurança jurídica, proteção à confiança legítima, contraditório e ampla defesa, bem como inobservância à Lei nº 12.990/2014
, insta consignar que tais princípios não autorizam o afastamento das regras expressamente previstas no edital, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Os princípios constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela Impetrante, mormente, a segurança jurídica, em verdade, é justamente garantida mediante a estrita observância das regras previamente estabelecidas, assegurando tratamento igualitário a todos os participantes do certame.

Assim, como destacado na decisão que analisou o pedido de liminar, a falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação do candidato da vaga pretendida, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de documentos (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos que se encontravam na mesma condição do Impetrante.

A questão ora apresentada já foi enfrentada recentemente por este Órgão Especial no Recurso de Agravo Interno interposto pela própria Impetrante, restando assim ementado,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRA - SUPOSTA FALHA NO SISTEMA DE UPLOAD DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO TEMPESTIVO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em Ação de Mandado de Segurança impetrado por candidata que buscava sua inclusão na lista de convocados para a etapa de heteroidentificação em concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob alegação de que houve falha no sistema durante o upload de documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade e consequente violação de direito líquido e certo na exclusão da candidata da etapa de heteroidentificação do concurso público por suposto não envio da documentação exigida pelo edital, considerando sua alegação de falha no sistema da banca organizadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, estabelecendo regras cogentes que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes. 4. O Edital TJMT/PRES nº 74/2024 estabelece expressamente que não serão aceitos documentos enviados fora do prazo e que o não envio ou envio incompleto da documentação acarretará na perda do direito às vagas reservadas aos candidatos negros (subitens 7.2.4 e 7.2.5). 5. A candidata não comprovou ter efetivamente enviado a documentação exigida dentro do prazo previsto no edital ou que tenha sido impedida de fazê-lo em virtude de erro do sistema. 6. A falha no sistema reconhecida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ocorreu especificamente para os candidatos aos cargos de Analista Judiciário (Direito) e Oficial de Justiça, enquanto a agravante prestou concurso para os cargos de Técnico Judiciário – nível médio e Oficial de Justiça – Direito – ambos para a Comarca de Água Boa. 7. A inclusão do nome da candidata nas listas preliminares e definitivas de candidatos inscritos nas vagas reservadas para negros não dispensa o cumprimento das demais etapas e exigências previstas no edital. 8. Admitir a entrega tardia de documentos acarretaria violação ao princípio constitucional da isonomia, conferindo tratamento diferenciado não oportunizado aos demais candidatos em situação similar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. 2. Alegações de falha no sistema informatizado para envio de documentos em concurso público devem ser comprovadas inequivocamente pelo candidato, demonstrando que efetivamente tentou realizar o procedimento dentro do prazo. 3. O reconhecimento de falha no sistema para determinados cargos não se estende automaticamente a todos os candidatos do certame, especialmente quando a falha foi identificada para cargos diversos daqueles para os quais o candidato se inscreveu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Resolução nº 541/2023 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (TJ/MT - N.U 1008588-25.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

Sem cust
as processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025